Tribunal: TJPA
Processo: 0803732-71.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803732-71.2023.8.14.0005

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: FRANCISCO DE PAULA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803732-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18691-A

AGRAVADO:
FRANCISCO DE PAULA GOMES

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. EXIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cédula de crédito bancário, por ser título executivo extrajudicial com natureza de título de crédito, está sujeita aos princípios da cartularidade e da circulação, nos termos da Lei nº 10.931/2004, art. 28.

II - A mera juntada de cópia do título não supre tal exigência, mesmo quando instruída com declaração de autenticidade do advogado, porquanto não afasta os riscos de duplicidade de cobrança.
III - A decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito sem julgamento de mérito, deve ser mantida.

IV - Agravo interno conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803732-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18691-A

AGRAVADO:
FRANCISCO DE PAULA GOMES

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face da
decisão monocrática proferida por esta Relatoria
, que
negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
FRANCISCO DE PAULA GOMES
, mantendo-se a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fulcro nos incisos I e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da
via original da cédula de crédito bancário
é indevida, por ausência de previsão legal, notadamente quando se trata de
ação de busca e apreensão
, e não de execução. Aduz que o
inadimplemento e a mora
do devedor estariam comprovados, sendo tais elementos suficientes à propositura da demanda. Alega, ainda, que há jurisprudência no sentido de ser dispensável a via original, sendo suficiente a
apresentação de cópia do título
. Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a
reforma da decisão monocrática
, para que seja conhecida e provida a Apelação Cível.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803732-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18691-A

AGRAVADO:
FRANCISCO DE PAULA GOMES

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, unicamente, à possibilidade de a parte autora instruir a ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sem a apresentação de sua via original, em consonância com a exigência consignada na decisão interlocutória que antecedeu a sentença ora impugnada.

No caso presente, a extinção do processo se deu em decorrência da inércia da parte autora, que não cumpriu com a diligência determinada pelo juízo a quo, consistente na apresentação da via original do contrato, alegando o recorrente que não é necessária a via original, sendo suficiente as cópias autenticadas pelo advogado da parte.

Sabe-se que o referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido, seguem os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda a inicial, sob a alegação de ser desnecessária a juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

II- Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar sobre a necessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão.

III- Razões de decidir

3. O precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que
a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813064-59.2023.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808166-26.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2022)

Diante disso, não há qualquer vício na decisão monocrática que negou provimento à apelação, devendo, portanto, ser mantida integralmente, pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026